Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-09.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004752-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE FERLA DE ARRUDA - CPF: 733.543.761-04 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0001-97 (RECORRIDO), INFIBRA S/A - CNPJ: 04.277.941/0001-28 (RECORRIDO), CINTHIA LOISE JACOB DENZIN - CPF: 197.051.958-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE
VÍCIO NO PRODUTO – RACHADURAS EM TELHAS – SUPOSTO VÍCIO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS - LAUDO DE TÉCNICO DE VISTORIA
IN LOCO
DA PARTE PROMOVIDA APRESENTANDO FALHAS NA INSTALAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO LAUDO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia a restituição material e moral em razão da apresentação de rachaduras em telhas adquiridas no estabelecimento da parte promovida após a instalação de placas fotovoltaicas.

A constatação de vício no produto adquirido garante ao consumidor a substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do CDC.

Entretanto, a apresentação de laudo de vistoria
in loco
apontando diversos erros de instalação das telhas, o qual sequer foi impugnado especificamente pela parte promovente, não sendo as simples fotografias trazidas na inicial capazes de comprovar a responsabilidade do fornecedor sobre o vício no produto.

Ademais, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou demonstrado no presente caso.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023